Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30%. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Mostra-se razoável aguardar o seu desfecho da audiência de conciliação já foi designada, na forma da Lei 14.181/2021 que alterou o CDC, cujas disposições do art. 104-A e seguintes sugerem provável modificação do que foi contratado.

3. Negou-se provimento ao recurso.